Tribunal: TJSP
Processo: 1028029-36.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais cumulado com danos morais e lucros cessantes movida sob alegação de falha na prestação de serviços. Rompimento de parafusos inseridos em intervenção cirúrgica. Alegação de fornecimento de material cirúrgico de baixa qualidade. Decisão de improcedência. Irresignação do autor.
Questões preliminares.
Efeitos do processamento da apelação.

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais cumulado com danos morais e lucros cessantes movida sob alegação de falha na prestação de serviços. Rompimento de parafusos inseridos em intervenção cirúrgica. Alegação de fornecimento de material cirúrgico de baixa qualidade. Decisão de improcedência. Irresignação do autor.
Questões preliminares.
Efeitos do processamento da apelação. Aplicação da regra do art. 1.012, "caput", do CPC/2015.
Prova técnica. Perícia realizada por profissional competente, isento e equidistante das partes. Impossibilidade de desqualificação da prova sem contraprova técnica.
Aplicação do princípio da persuasão racional que impõe ao magistrado a obrigação de analisar todos os elementos de convicção existentes nos autos, visando julgamento seguro.
Trechos de laudos e decisões em processos diversos sobre o tema, não possuem o condão de afastar conclusão técnica.
Possibilidade de impugnação por laudo critico. Medicina (tal como o direito) não é ciência exata. Os pacientes são diferentes e também diferentes são as condições clínicas e tratamentos. O laudo pericial permanece intocado e prevalece.
Mérito. Alegação de danos em razão de rompimento de material cirúrgico (parafusos). Perícia conclusiva pela ausência de negligência, imprudência ou imperícia. Eventual sucesso terapêutico depende exclusivamente de resposta não positiva sobre fusão óssea do autor. Falha da consolidação gerando rompimento do material cirúrgico. Variabilidade sobre reação de organismo caso a caso. Questão prevista na literatura médica. Exercício da boa prática médica. Ausência de prova técnica a desconstituir as conclusões da perícia judicial.
Descabida condenação da prestadora de serviço (CDC, art. 14, §3o, I), já que os serviços foram prestados adequadamente, num contexto que envolve obrigação de meio e não de resultado.
Manutenção sentença de improcedência. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária majorada para 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa, observada gratuidade processual.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028029-36.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MAURÍCIO JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
2
VOTO No 27202
APELAÇÃO CÍVEL no 1028029-36.2016.8.26.0405
APELANTE: MAURÍCIO JOÃO DA SILVA
APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: OSASCO
JUIZ (A): RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
Apelação cível. Ação de indenização por danos
materiais cumulado com danos morais e lucros
cessantes movida sob alegação de falha na prestação
de serviços. Rompimento de parafusos inseridos em
intervenção cirúrgica. Alegação de fornecimento de
material cirúrgico de baixa qualidade. Decisão de
improcedência. Irresignação do autor.
Questões preliminares.
Efeitos do processamento da apelação. Aplicação da
regra do art. 1.012, "caput", do CPC/2015.
Prova técnica. Perícia realizada por profissional competente, isento e equidistante das partes.
Impossibilidade de desqualificação da prova sem
contraprova técnica.
Aplicação do princípio da persuasão racional que impõe
ao magistrado a obrigação de analisar todos os
elementos de convicção existentes nos autos, visando
julgamento seguro.
Trechos de laudos e decisões em processos diversos
sobre o tema, não possuem o condão de afastar
conclusão técnica.
Possibilidade de impugnação por laudo critico. Medicina
(tal como o direito) não é ciência exata. Os pacientes são
diferentes e também diferentes são as condições clínicas
e tratamentos. O laudo pericial permanece intocado e
prevalece.
Mérito. Alegação de danos em razão de rompimento de
material cirúrgico (parafusos). Perícia conclusiva pela
ausência de negligência, imprudência ou imperícia.
Eventual sucesso terapêutico depende exclusivamente
de resposta não positiva sobre fusão óssea do autor.
Falha da consolidação gerando rompimento do material
cirúrgico. Variabilidade sobre reação de organismo caso
a caso. Questão prevista na literatura médica. Exercício
da boa prática médica. Ausência de prova técnica a
desconstituir as conclusões da perícia judicial.
Descabida condenação da prestadora de serviço (CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
3
art. 14, §3o, I), já que os serviços foram prestados
adequadamente, num contexto que envolve obrigação de
meio e não de resultado.
Manutenção sentença de improcedência. Motivação do
decisório adotado como julgamento em segundo grau.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85,
§11, CPC/2015. Verba honorária majorada para 20%
(vinte por cento) sobre valor atualizado da causa,
observada gratuidade processual.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-se
tratar de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
movida por paciente em face de operadora de plano de saúde, sob alegação
de falha na prestação de serviços.
A pretensão foi movida sob alegação agravamento da
doença do autor (estenose de canal e hérnia discal na coluna cervical e
lombar) após realização de cirurgia em 2011 em razão da baixa qualidade de
material cirúrgico (parafuso), culminando em rompimentos de próteses e
consequente estrangulamento na medula do paciente, com necessidade de
novo procedimento cirúrgico, visando evitar possível diagnóstico de tetraplegia.
Indeferido pedido de concessão da antecipação dos
efeitos da tutela (fl. 163).
O pedido inicial foi julgado improcedente. Condenação do
autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, observada a
concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.
Irresignado, o autor apresentou recurso de apelação,
com pedido de atribuição duplo efeito ao recurso interposto. No mérito, reitera
alegação de falha na prestação dos serviços, vez que "não foi considerada
possibilidade de pseudoartrose, nem tampouco à qualidade e adequação dos
parafusos e se adequado ao seu peso, sua altura, bem como, ausente dados do seu
fabricante". Sobre o tema, apresenta julgados, alegando que a conclusão
pericial está em desacordo.
No mais, afirma que a operadora de plano de saúde é
responsável por atos de prepostos, sendo de rigor, a procedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
4
vestibulares. Com base em ambas as alegações, pede acolhimento da
pretensão recursal.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
oferecimento de contrarrazões (fls. 629/654). Sobreveio petição do autor para
realização de audiência de conciliação e de oposição ao julgamento virtual (fl.
657), sem outros requerimentos (fl. 660).
É o relatório do essencial.
QUESTÕES PRELIMINARES
A regra geral é que a apelação será recebida em ambos
os efeitos suspensivo e devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012 do
CPC/2015. O caso dos autos não está previsto nas exceções elencadas no
§1o do aludido artigo. Nessas condições, o presente recurso de apelação é
processado em seus efeitos devolutivo e suspensivo.
No tocante à prova técnica, em ações envolvendo
alegação de erro médico, é imprescindível prova técnica para esclarecer se
houve dano, nexo causal, além da existência de circunstâncias do ato médico,
com avaliação de estado anterior e posterior, para estabelecer pela ocorrência
[ou não] de padrão médico coerente.
E no presente caso, a perícia médica foi realizada por
profissional competente, isento e equidistante das partes. Referido perito
esclareceu que, em razão da patologia do autor (estenose de canal medular e
hérnia discal), houve necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos,
sendo que o ato impugnado foi adequado em razão da patologia, bem como,
seguiu técnicas médicas e cirúrgicas, concluindo pela ausência de falha na
prestação dos serviços prestadores. Acrescentou que o rompimento de
material cirúrgico inserido em procedimento cirúrgico ocorreu em razão de
fatores fisiológicos do paciente.
E, por fim, o principio da persuasão racional impõe ao
magistrado analisar todos os elementos de convicção existentes nos autos,
para permitir um seguro julgamento, razão pela qual, não há que se falar em
eleição pela parte desta [ou daquela] prova, já que a impugnação apresentada
não possui embasamento técnico. O laudo pericial permanece intocado e
prevalece.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
5
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria
aqui debatida como se evidencia:
"Vistos. MAURÍCIO JOÃO DA SILVA, qualificado nos autos, intentou AÇÃO DE
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, alegando que: No início do
ano de 1993, começou a sentir os primeiros sintomas de problemas em sua coluna lombar,
realizando a primeira cirurgia em março de 1993 para correção de uma hérnia de disco;
passados 04 anos novos sintomas foram aparecendo, tendo o lado esquerdo do corpo afetado;
após vários exames chegou a conclusão de problemas na coluna cervical o que demandou
nova intervenção cirúrgica para colocação de placas de parafusos de titânio, visando a
descompressão do canal da medula; com o novo emprego assumiu o plano de saúde da ré; ao
final do ano de 2010 foram detectados novos problemas na coluna cervical, sendo realizados
exames em janeiro de 2011 e realizada a terceira cirurgia, pela Bradesco Saúde, Hospital
AACD, destinada à correção de problemas na cervical com a colocação de um case e retirada
de uma placa anterior, mas ainda sentia fortes dores com os problemas na coluna e foi
recomendada nova cirurgia; e sucederam a quarta, quinta e sexta cirurgias; e após a quarta
cirurgia não conseguia mais desenvolver seu trabalho, o que acarretou a aposentadoria por
invalidez; sofreu lucros cessantes e danos morais; aplica-se o CDC; pede a inversão do ônus
da prova; pediu tutela de urgência para que a ré arque com o plano de saúde para o autor.
Pede a procedência da ação, confirmando a tutela antecipada, bem como para condenar a ré
no pagamento a título de danos materiais na quantia de R$880,00, lucros cessantes de
R$576.000,00 e danos morais de R$100.000,00, mais as custas e os honorários advocatícios.
Acostou documentos (fls. 21/141). Foi indeferida a tutela antecipada (fls. 163). Citado, o réu
apresentou contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva; impugnação ao valor da
causa; prescrição. No mérito, alega que: o seguro do qual o autor se valeu para realizar os
procedimentos constituía-se, eminentemente, num contrato de reembolso, nos limites
contratualmente definidos, de despesas médico-hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado
titular ou seus dependentes incluídos, o que se detraí das Condições Gerais da Apólice; se
comprometeu a reembolsar as despesas médicas e hospitalares dos beneficiários da apólice,
podendo efetuá-las diretamente ao profissional; as seguradoras que operam no ramo de
segurosaúde não mantém e nem podem manter estabelecimentos médicos de qualquer
natureza, mas se limitam a arcar com as despesas do tratamento coberto pela apólice como da
natureza do seguro; insurge-se contra os danos morais pretendidos; o erro médico não foi
comprovado; no caso de dano causado por erro no procedimento, a responsabilidade é
igualmente contratual, e a demonstração da culpa se faz também imprescindível: afinal, a
ciência médica não é perfeita, cabendo ao lesado comprovar que o equívoco resultou de
negligência, imperícia ou imprudência do estabelecimento responsável; insurgese contra os
danos materiais e lucros cessantes; inadmissível o pedido do autor para custear plano de
saúde ou fornecer um novo plano, uma vez que não comercializa as apólices desde 2007,
sendo dever social do Estado. Pede, assim, o acolhimento das preliminares, ou, no mérito, a
improcedência da ação, condenando o autor nas custas e nos honorários advocatícios. Acostou
documentos (fls. 204/257). Réplica a fls. 288/299. Saneado o feito, foram afastadas as
preliminares, e, fixados os pontos controvertidos, foi determinada realização de prova pericial
(fls. 307/308 O laudo pericial foi apresentado (fls. 411/452) manifestando as partes (fls.455/460

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
6
e 484/489). A Perita apresentou esclarecimentos (fls. 551/553), manifestando o autor (fls.
556/560) e a ré (fls. 561/563). Encerrada a instrução (fls. 564), as partes apresentaram
memoriais, reiterando, cada uma, seus pedidos iniciais (fls. 567/581 e 582/597). É o relatório.
Passo a fundamentar. Trata-se de ação de indenizatória por danos materiais, morais e lucros
cessantes, proveniente de erro médico. Analisando os autos, observo que o autor é portador de
estenose de canal e hérnia discal na coluna cervical e lombar e foi submetido vários
procedimentos cirúrgicos. Determinada a prova pericial nos autos, em resposta aos pontos
controvertidos da demanda, respondeu a Sra. Perita que: _ As condutas adotadas pela ré foram
adequadas. _ O procedimento cirúrgico ocorrido em 11/11/2011 foi realizado de forma
adequada. _ Não foi possível identificar qualquer erro cirúrgico_ (fls. 447). Em resposta aos
quesitos, a perícia respondeu que: _ Quesito no 6) Qual a consequência para a saúde de uma
pessoa a existência de parafusos quebrados na coluna? _ No caso do autor, não houve
sucesso terapêutico por questão biológica. _ Quesito no 7) É comum a quebra de parafusos
dentro do corpo do paciente? Por qual motivo se dá a quebra? _ A quebra foi consequência da
falta de consolidação do local operado, devido a fatores biológicos do próprio organismo do
autor. Tal fato se encontra descrito em literatura médica ortopédica._ (fls. 448). Logo, a perícia
concluiu que a causa da quebra dos parafusos, no caso do autor, ocorreu por questão
biológica, visto que a consolidação óssea depende de fatores individuais, variáveis de individuo
para indivíduo. No caso do autor, não existiu a consolidação óssea pelos fatores individuais e
em consequência disso, houve a quebra dos parafusos. Por fim, a perícia concluiu que: _
Foram realizadas seis cirurgias terapêuticas (região cervical e lombar). _ A cirurgia realizada
em 11/11/2011 foi adequada e seguiu as técnicas médicas e cirúrgicas consagradas e
habituais. _ No pós-operatório não houve adequada artrose (consolidação) por fatores
biológicos do próprio autor. _ A falha da consolidação óssea (pseudoartrose) causou a quebra
do material (parafusos). _ Não foi possível identificar qualquer tipo de falha nos procedimentos
médicos realizados no autor e cuja documentação se encontra acostada aos autos_ (fls. 451).
Desta maneira, não demonstrado erro no procedimento executado pela ré, os pedido de
indenizações formulado pelo autor na inicial não podem ser acolhidos. Logo, a improcedência
da ação é medida que se impõe. D E C I D O. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS
CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que MAURÍCIO JOÃO DA SILVA
move contra BRADESCO SAÚDE S/A. Condeno o autor no pagamento das custas e despesas
do processo e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa,
executáveis caso haja reversão na situação econômica da autora nos próximos cinco anos."
A tais razões de decidir, acrescente-se que, como já
esclarecido, em ação envolvendo alegado erro médico, é imprescindível prova
técnica para estabelecer existência de padrão médico coerente.
E, no caso, em apreço, devemos considerar ser o autor
portador de patologia ortopédica, desde ano de 1993, apontando sintomalogia
cervical com necessidade de tratamento cirúrgico (realizado em 1995) onde,
além da ressecção da hérnia de disco, houve realização de artrodese e nova
revisão com colocação de cage (espaçador entre corpos vertebrais), surgindo
sintomas progressivos da doença devido instabilidade das articulações e dos
discos, gerando estreitamento do canal vertebral.
Posteriormente, em 11/11/2011 o autor foi submetido à
cirurgia para colocação de hastes e 04 parafusos, com objetivo de retirar
compressão
sobre
medula
e
vértebras
comprometidas,
sobrevindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
7
necessidade de novas abordagens cirúrgicas em razão da ausência de
consolidação óssea e fratura de próteses (fl. 77).
O procedimento impugnado foi realizado perante Hospital
Memorial São José (fls. 38/39), de livre escolha do autor, limitando-se a ré, ao
pagamento das despesas médicas, materiais cirúrgicos e honorários médicos,
em decorrente dos termos gerais de apólice de seguro-saúde entabulado
como autor (fls. 40/43 e fl. 50). Ademais, em momento algum foram
questionados pelo paciente ou profissionais médicos os materiais envolvidos
no procedimento cirúrgico.
Em apelação, foram trazidos trechos de laudos e de
decisões de outros processos que tratam da mesma matéria. No entanto, a
medicina (tal como o direito) não é uma ciência exata. Os pacientes são
diferentes e também diferentes são suas condições clínicas, de forma que o
tratamento ministrado a um paciente não é necessariamente o mesmo cabível
a outro paciente.
Ressalta-se que a questão trazida à lume, é enfrentada
tendo em conta provas juntadas aos autos, como prontuários médicos,
exames, corroborado por embasamento em parecer técnico, não impugnado
adequadamente, vez que a irresignação apresentada foi elaborado por leigo.
Por sua vez, em perícia realizada por perita médica, Dra.
Mônica Lopez Vazquez, aponta conclusão pela ausência de erro médico sobre
procedimento cirúrgico impugnado, haja vista que a intercorrência descrita é
passível de acontecer, ante ausência de evolução óssea para estabilização da
coluna em razão de fatores biológicos do próprio autor.
No caso, a colocação de parafusos não possuía função
definitiva de estabilização da coluna, mas, tão somente, facilitação da
consolidação óssea, sendo o próprio organismo responsável pela
endurecimento ósseo. Na falta, incorreu na quebra dos implantes.
Neste ponto, a literatura médica descreve: "(...) as
complicações mais frequentemente encontradas foram o posicionamento inadequado, quebra
do implante, soltura do instrumental, proeminência sintomática do implante, recidiva dos
sintomas, lesão neurológica e infecção, variando de 2% a 50%, conforme os diferentes
autores2."
Sobre a quebra dos implantes, a prova pericial apontou:
2 Avanzi, Osmar e outros - Santa Casa de São Paulo - Tratamento da instabilidade lombar com parafusos
Pediculares - ACTA ORTOP BRAS 13(1) - 2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
8
"como já explicado, facilita a consolidação óssea, mas o próprio organismo é o responsável
pela consolidação óssea. Por esse motivo, no caso do autor, também foi utilizado enxerto
ósseo do próprio paciente (para ajudar nesta consolidação). Na cirurgia que ora se discute,
todos estes passos técnicos foram seguidos. A cirurgia, com colocação de materiais permite
estabilização provisória. Os materiais cirúrgicos (ex: parafusos) não tem função definitiva
de estabilização da coluna".
E, concluiu: "Não há como atribuir o resultado, falha na
consolidação (pseudoartrose) ao tratamento cirúrgico realizado pela ré, mas sim, como
já explicado, a fatores individuais do próprio autor. Embora tenha sido necessária uma
nova abordagem cirúrgica no local, a falha na produção óssea deveu-se a fatores biológicos do
próprio autor. Em uma primeira etapa, os materiais cirúrgicos (parafusos, barras) mantiveram a
fixação, mas é preciso também que o organismo complete a segunda etapa que é de consolidar
a região, o que não ocorreu. Como não houve a formação óssea, repita-se, por fatores
biológicos do autor, o parafuso entrou em fadiga mecânica e quebrou-se. A quebra do
parafuso indica que houve falha na consolidação pelo paciente, sendo consequência e
não causa do resultado. A estabilidade ao implante foi dada pelo ato cirúrgico realizado pela
ré, mas o organismo do paciente, ora autor, não realizou a artrodese, fato que causou a quebra
do parafuso."
Em resposta ao quesito judicial sobre a possibilidade de
erro médico, o perito respondeu negativamente e acrescentou: "Mesmo utilizando-
se a técnica cirúrgica adequada e tomadas as necessárias cautelas técnicas, isto pode
ocorrer, posto que depende da capacidade do organismo em consolidar o local, sendo
esta variável de indivíduo para indivíduo. A quebra dos parafusos é decorrente da reação
individual do próprio paciente, ou seja, é consequência de falha de seu próprio organismo em
promover a
consolidação óssea e não sua causa."
Para a configuração da responsabilidade do médico,
profissional liberal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. É
imprescindível a comprovação de culpa conjuntamente ao nexo etiológico
entre o dano e a conduta apontada como lesiva (art. 14, § 4o, do Código de
Defesa do Consumidor e art. 951, do Código Civil).
Sobre o tema, Ulderico Pires dos Santos pondera que a
responsabilidade no exercício da medicina ocorre quando provado que o
evento danoso se deu em razão da negligência, imprudência, imperícia ou erro
grosseiro3.
Para afirmar se houve conduta culposa do médico, é
necessário, assim como Cunha Gonçalves, fazer a seguinte indagação: "Tem-
se escrito que o julgador deverá formular a si próprio esta pergunta: 'um médico
prudente, encontrando-se nas mesmas condições externas, teria procedido como o
autor do prejuízo?”
Os profissionais de medicina, ao iniciar tratamento de
3 A responsabilidade civil na doutrina e na jurisprudência”. Rio de Janeiro, forense, 1984, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
9
pessoa debilitada, comprometem-se a cuidá-la com zelo, utilizando-se dos
recursos adequados e empregando todo seu conhecimento técnico.
Para arrematar "... na responsabilidade médica cada caso é
um caso, porém há princípios gerais que devem ser observados para ser avaliada a
culpa do profissional." (...) Não sendo "... preciso que a culpa do médico seja grave,
como timidamente querem alguns, basta que seja certa." 4
Portanto, não tendo sido comprovada a culpa do
profissional médico em quaisquer de suas modalidades, imprudência,
imperícia ou negligência, não há falar em responsabilidade a ensejar
pagamento de indenização material, estética ou moral.
No tocante a pretensão de aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços (CDC, art. 14, caput),
não há que se falar em condenação destes sob nenhuma natureza, vez que
afastada mediante prova de que “o defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I), ou
seja, de que o serviço foi prestado adequadamente, num contexto fático que
envolve obrigação de meio e não de resultado.
Portanto, se o médico agiu com diligência e, mesmo
assim, o resultado da cirurgia não foi alcançado, não há caracterização de
culpa do profissional e, por consequência, também não há responsabilização
dos prestadores de serviços, vez que vinculados diretamente à atuação do
médico.
Em outras palavras, inexistindo conduta inadequada do
profissional médico, não se pode imputar a responsabilidade para os demais
fornecedores de serviços.
Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
descabe acolhimento da pretensão do autor, vez não comprovada ocorrência
de ilícito, notadamente pela alegada falha na prestação de serviços ou pela
responsabilização dos prestadores de serviços.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já
debatidos na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno,
confirma-se a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Finalmente, com a vigência do atual CPC, em caso de
4 Magalhães, Teresa Anconda Lopes de, in Responsabilidade Civil - doutrina e jurisprudência, 2* edição, Saraiva, São
Paulo 1988, pág 330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028029-36.2016.8.26.0405 - Voto no 27202 M
10
não provimento do recurso, o apelante/vencido terá majorado os honorários de
sucumbência, sob a modalidade de honorários recursais.
Assim, estabelece-se nesse momento que o autor-
apelante deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que ficarão superiores ao montante que foi fixado em
primeira instância, aplicando-se ao caso, a regra do artigo 85, §11, CPC/2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Portanto, a verba honorária fica majorada para 20% (vinte
por cento) sobre valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida em decisão monocrática de fls. 275/279.
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada
pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação interposto pelo autor.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)